Tribunal: TJSP
Processo: 1014697-76.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de indenização. Ação julgada procedente. Lesão no tornozelo esquerdo. Recursos de ambas as partes. Autor beneficiário da justiça gratuita, mas pretensão restrita à majoração dos honorários advocatícios. Aplicação do art. 99, § 4o do CPC/2015. Deserção reconhecida. Recurso da Seguradora. Comprovações do acidente, do nexo causal com as lesões sofridas.

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de indenização. Ação julgada procedente. Lesão no tornozelo esquerdo. Recursos de ambas as partes. Autor beneficiário da justiça gratuita, mas pretensão restrita à majoração dos honorários advocatícios. Aplicação do art. 99, § 4o do CPC/2015. Deserção reconhecida. Recurso da Seguradora. Comprovações do acidente, do nexo causal com as lesões sofridas. Suficiência do boletim de ocorrência e prontuário médico. Falta de pagamento do prêmio do seguro. Irrelevância. Indenização que está condicionada apenas à comprovação do acidente e do dano decorrente. Art. 5o da Lei no 6.194/74. Súmula 257 do STJ. Prêmio quitado posteriormente. Compensação afastada. Honorários advocatícios. Sucumbência a cargo da ré. Autor que pediu indenização a ser apurada em perícia. Não conhecimento do recurso do autor e improvimento do recurso da ré.
O recurso do autor é deserto, ainda que considerado que é beneficiário da assistência judiciária, mesmo porque busca apenas a majoração dos honorários advocatícios. Com a entrada do novo Código de Processo Civil, o art. 99, § 5o, dispõe que "Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre o valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade". Aliás, assim reconheceu no presente caso o Superior Tribunal de Justiça.
O pagamento do prêmio do seguro do veículo automotor não é condição para o recebimento da indenização prometida pelo sinistro. A própria lei reguladora diz que o "seguro realizado ou vencido" será pago, nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, não exigindo sequer exibição do comprovante de pagamento. Aponta apenas a necessidade de "simples prova do acidente e do dano decorrente" (art. 5o da Lei 6.194/74) e a respeito do tema, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou ao editar a Súmula 257. Nem há que se falar em direito de compensação, uma vez que o pagamento do prêmio foi realizado, ainda que com atraso.
Há sucumbência exclusiva da ré, eis que o pedido não foi de indenização por incapacidade total permanente, mas de forma proporcional à incapacidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014697-76.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelado/apelante ROGER CARLOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso do autor e negaram provimento ao da ré. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014697-76.2018.8.26.0196 -Voto no 44788
2
COMARCA : Franca - 4a V. Cível – Juíza Julieta Maria Passeri de Souza
APTES./APDOS.: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Roger Carlos de Souza
VOTO No 44.788
EMENTA: Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de
indenização. Ação julgada procedente. Lesão no
tornozelo esquerdo. Recursos de ambas as partes.
Autor beneficiário da justiça gratuita, mas pretensão
restrita à majoração dos honorários advocatícios.
Aplicação do art. 99, § 4o do CPC/2015. Deserção
reconhecida. Recurso da Seguradora. Comprovações
do acidente, do nexo causal com as lesões sofridas.
Suficiência do boletim de ocorrência e prontuário
médico. Falta de pagamento do prêmio do seguro.
Irrelevância. Indenização que está condicionada
apenas à comprovação do acidente e do dano
decorrente. Art. 5o da Lei no 6.194/74. Súmula 257 do
STJ. Prêmio quitado posteriormente. Compensação
afastada. Honorários advocatícios. Sucumbência a
cargo da ré. Autor que pediu indenização a ser
apurada em perícia. Não conhecimento do recurso do
autor e improvimento do recurso da ré.
O recurso do autor é deserto, ainda que considerado que é
beneficiário da assistência judiciária, mesmo porque busca
apenas a majoração dos honorários advocatícios. Com a entrada
do novo Código de Processo Civil, o art. 99, § 5o, dispõe que “Na
hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre o
valor de honorários de sucumbência fixados em favor do
advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o
próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade".
Aliás, assim reconheceu no presente caso o Superior Tribunal de
Justiça.
O pagamento do prêmio do seguro do veículo automotor não é
condição para o recebimento da indenização prometida pelo
sinistro. A própria lei reguladora diz que o “seguro realizado ou
vencido” será pago, nos mesmos valores, condições e prazos dos
demais casos por um consórcio constituído, não exigindo sequer
exibição do comprovante de pagamento. Aponta apenas a
necessidade de “simples prova do acidente e do dano decorrente”
(art. 5o da Lei 6.194/74) e a respeito do tema, o próprio Superior
Tribunal de Justiça já se manifestou ao editar a Súmula 257.
Nem há que se falar em direito de compensação, uma vez que o
pagamento do prêmio foi realizado, ainda que com atraso.
Há sucumbência exclusiva da ré, eis que o pedido não foi de
indenização por incapacidade total permanente, mas de forma
proporcional à incapacidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014697-76.2018.8.26.0196 -Voto no 44788
3
Trata-se de recursos interpostos contra r. sentença de fls.
209/212 e decisão de embargos de declaração de fl. 234 que julgou procedente a ação
de cobrança de indenização a título de seguro obrigatório (DPVAT), condenando a ré
ao pagamento de R$ 1.687,50, corrigido monetariamente da data do evento danoso e
juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação, arcando a ré com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação.
Alega a Seguradora a inadimplência do autor no pagamento do
prêmio ao tempo do sinistro que impede o pagamento da indenização. Aduz que a
Resolução CNSP 332/2015 determinou, em seu art. 17, § 2o, que a indenização não é
devida ao proprietário inadimplente. Argui que o pagamento do prêmio ocorreu após
a ocorrência do sinistro. Anota que não se aplica a Súmula 257 do STJ, uma vez que
se relaciona apenas quando a vítima não é proprietária do veículo. Diz que o art. 7o, §
1o da Lei no 6.194/74 prevê a possibilidade de ação de regresso contra o proprietário
inadimplente. Invoca precedentes jurisprudenciais. Alega ausência de comprovação
do acidente, aduzindo que não foi juntado relatórios do corpo de bombeiros, da
polícia militar ou polícia civil que pudesse comprovar o acidente de trânsito. Aduz
que o boletim de ocorrência foi realizado um mês após o acidente. Alega, por fim,
que decaiu de parte mínima do pedido, devendo o autor responder integralmente pelo
pagamento das verbas sucumbenciais ou em caso alternativo, o reconhecimento da
sucumbência recíproca. Requer a reforma da r. sentença.
De outro lado, pede o autor a majoração dos honorários de
advogado, aduzindo que o valor arbitrado é irrisório não renumera dignamente o
advogado da parte vencedora, pugnando pela aplicação do § 8o do art. 85 do CPC.
Pede a elevação dos honorários em R$ 1.000,00. Afirma que é beneficiário da justiça
gratuita não há necessidade de recolhimento das custas. Cita julgados. Prequestiona
os dispositivos legais pertinentes. Busca a reforma da r. sentença.
Recursos tempestivos, processados com preparo apenas da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014697-76.2018.8.26.0196 -Voto no 44788
4
(autor beneficiário da justiça gratuita) e contrarrazões, os autos restaram remetidos a
este C. Tribunal de Justiça. Houve ordem aos advogados do autor para que
efetuassem o preparo, o que foi indeferido, seguindo-se oposição de embargos de
declaração e agravo interno, ofertando, por fim, recurso especial e que restou
desprovido pelo Tribunal Superior.
É o resumo do essencial.

Quanto ao recurso do autor, observa-se que os benefícios da
justiça gratuita foram concedidos à fl.45 e, nas razões de recurso, busca elevação dos
honorários de advogado e que não aproveita a parte beneficiária da justiça gratuita. O
art. 9o da Lei 1.060/50 dispunha que o benefício da gratuidade é extensivo a todos os
atos processuais até o final do processo, não cabendo afastar a gratuidade porque a
pretensão formulada em grau de recurso é de majoração dos honorários. A respeito
do tema confira-se o AgRg no REsp. 1378161/SC: "não tendo agido a advogada em
nome próprio, não há falar em deserção quando o litigante está abrigado pela
gratuidade da justiça". Neste Tribunal: AI 0037906-10.2012.8.26.0000, Des.
Fernando Sastre Redondo; Ap. 0152249-10.2012.8.26.0100, Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; AI 2046222-70.2015.8.26.0000, Des. Sebastião Flávio.
Recentemente, com a entrada no Novo Código de Processo
Civil, em seu art. 99, § 5o, há disposição de que "Na hipótese do § 4o, o recurso que
verse exclusivamente sobre o valor de honorários de sucumbência fixados em favor
do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado
demonstrar que tem direito à gratuidade". Ao que se vê, a sentença foi prolatada em
16/05/2019, na vigência do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em
18 de março de 2016, razão pela qual o recurso deve ser analisado sob a égide do
CPC/2015.
Por decisão de fl. 294 deste Relator, foi determinado o
recolhimento do preparo em dobro, pois o recurso versa exclusivamente sobre
honorários, incidindo a hipótese do art. 99, § 5o, do CPC. Contra tal decisão, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014697-76.2018.8.26.0196 -Voto no 44788
5
interposto embargos de declaração, o qual foi rejeitado (fls. 302/303). Após, interpôs
agravo interno, o qual foi negado provimento (fls. 326/329). Interpôs, ainda, recurso
especial (fls. 332/345), admitido o recurso, determinando os autos ao Superior
Tribunal de Justiça para aferir eventual ocorrência de violação a artigo de lei federal
(fls. 378/380). O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por decisão do E. Ministro
Marco Aurélio Bellize, negou provimento ao recurso (fls. 386/389). Referida decisão
foi publicada em 18/05/2020. O autor interpôs agravo interno (fls. 392/396), o qual
foi negado provimento (fls. 413/417). Referida decisão foi publicada e transitou em
julgado em 09/09/2020 (fl. 422).
Nesse contexto, transcorrido o prazo determinado, sem que o
autor providenciasse o recolhimento do preparo, julga-se deserto o recurso de
apelação do autor.
No mais, o autor ajuizou a presente ação, pleiteando
indenização securitária em razão de danos sofridos em acidente ocorrido em
01/11/2017, pugnando pela perícia médica para apurar as lesões.
A r. sentença acolheu o pedido do autor, condenando a ré a
pagar ao autor a quantia de R$ 1.687,50, corrigida a partir do evento danoso e juros
legais de mora de 1% ao mês desde a citação.
Insurge-se a Seguradora pela ausência de comprovação do
acidente, falta de pagamento do prêmio por proprietário inadimplente e pugnando
para que os honorários sucumbenciais sejam suportados integralmente pelo autor.
Contudo, não lhe assiste razão.
Não existe dúvida sobre o nexo causal do acidente e as lesões
decorrentes do sinistro, havendo exibição do boletim de ocorrência onde foi
noticiado o acidente (fls. 18/21), sendo irrelevante que o registro da ocorrência tenha
sido lavrado um mês após o acidente, mesmo porque o prontuário médico e as fichas
de atendimento da Fundação da Santa Casa de Misericórdia de Franca comprovam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014697-76.2018.8.26.0196 -Voto no 44788
6
acidente (fls. 22/44), com fratura de maléolo lateral de tornozelo esquerdo.
Ademais, o boletim de ocorrência não é documento necessário
a propositura da ação, podendo ser suprido por outro documento que comprove o
acidente com as lesões, nos termos do art. 369 do CPC.
De outro lado, não há fundamento que prestigie recusa do
pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT diante do não pagamento
do prêmio. A falta de documento comprobatório de quitação é irrelevante, tanto
assim que a própria lei reguladora do pagamento do seguro não impõe
obrigatoriedade do beneficiário de apresentar o documento reclamado, apontando
apenas a necessidade de “simples prova do acidente e do dano decorrente." (artigo 5o
da Lei no 6.194/74).
Nesses sentidos julgados desta C. Câmara de Justiça:
“Cobrança. Seguro obrigatório (DPVAT). Prova pericial que
constatou incapacidade total e permanente do autor para o exercício de qualquer
atividade remunerada. Fato que não requer a sua representação por curador, e tampouco
a intervenção do Ministério Público no feito, que somente se justificariam diante da
incapacidade da parte para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Preliminar de
nulidade da sentença rejeitada. Ausência de comprovação do pagamento do prêmio do
seguro obrigatório que não autoriza a recusa do pagamento da indenização respectiva,
mesmo nos casos em que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente. Súmula no
257 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Verba devida. Incidência de correção
monetária a contar da data do evento e não do ajuizamento da ação, como postulado pela
seguradora. Pretensão de redução dos honorários advocatícios que também não se
justifica, posto que importaria em aviltamento da verba. Sentença mantida. Recurso
improvido.” (Apelação 0024610-12.2012.8.26.0196, Rel. Des. Ruy Coppola, J.
31/07/2014).
“Seguro obrigatório (DPVAT). Prêmio do seguro não quitado
Irrelevância Art. 7o da Lei no 6194/74. Honorários de advogado Fixação com moderação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014697-76.2018.8.26.0196 -Voto no 44788
7
ante o valor da condenação. Atualização monetária do valor devido desde a data do
evento -Recurso da seguradora improvido. ” (Apelação no 0005400-10.2012.8.26.0637,
Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, J. 30/10/2014).

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento, hoje consolidado no enunciado de sua Súmula 257 “A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização”.
Ressalte-se que não há que se falar em direito de
compensação, uma vez que a própria Seguradora afirma que já houve o pagamento
do prêmio, ainda que com atraso. A pretensão, nesse ponto, implica em
enriquecimento sem causa.

De outra parte, a MM. Juíza de Direito condenou a Seguradora
ao pagamento de indenização na importância de R$ 1.687,50, corrigida
monetariamente desde a data do evento danoso e juros legais desde a citação.
A ré conforma-se com a condenação ao pagamento do
montante da indenização, insurgindo-se quanto aos honorários advocatícios.

Há sucumbência apenas da ré, eis que o autor requereu a
indenização no percentual a ser apurado em perícia e tendo como parâmetro a tabela,
razão pela qual a ré deve arcar com exclusividade pelos ônus de sucumbência.
Isto posto, não se conhece do recurso do autor e nega-se
provimento ao recurso da ré.
KIOITSI CHICUTA
Relator